Tribunal: TJMT
Processo: 0000519-89.2019.8.11.0110
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000519-89.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS VINICIO CUSTODIO ABREU - CPF: 060.802.621-26 (APELANTE), LEIDIANE FERNANDES DA SILVA - CPF: 708.061.091-57 (APELANTE), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), KEILA ASSIS DA SILVA SALLES - CPF: 040.988.471-59 (APELANTE), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), KEILA ASSIS DA SILVA SALLES - CPF: 040.988.471-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. TRÁFICO VAREJISTA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. PROVA DIGITAL EXTRAÍDA DE APARELHOS CELULARES. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO APENAS A UM DOS CORRÉUS. RECURSO DE UM APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA OUTRA APELANTE IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Lucas Vinicio Custódio Abreu e Leidiane Fernandes da Silva contra sentença que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto, tendo Lucas requerido a absolvição, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas ou, subsidiariamente, a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, e Leidiane postulado a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação de ambos os apelantes por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta imputada a Lucas deve ser desclassificada para o delito do art. 28 da Lei no 11.343/2006; e (iii) determinar se é cabível a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas em favor de Lucas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pequena quantidade de entorpecente apreendida não afasta, por si só, a caracterização do tráfico, porque a tipificação da conduta decorre do contexto global da apreensão, da dinâmica relacional entre os envolvidos, da forma de acondicionamento, da presença de objetos compatíveis com a mercancia e do conteúdo das conversas extraídas dos celulares.

A materialidade delitiva fica demonstrada pelo laudo pericial toxicológico e pelos demais elementos documentais constantes dos autos.

Os depoimentos dos policiais civis que participaram da diligência revelam a apreensão de droga, dinheiro, fragmentos de sacolas plásticas usualmente empregados para embalar entorpecentes, além de mensagens e fotografias indicativas de comercialização ilícita, em harmonia com as demais provas produzidas.

As conversas extraídas do aparelho celular de Leidiane evidenciam continuidade, habitualidade e organização da atividade de tráfico, com referências a venda de drogas, administração de estoque, obtenção de numerário proveniente do “corre”, falta de “bagulho” após intensa procura e orientação para ocultação da substância e atendimento apenas a clientes habituais.

A prova digital demonstra que os apelantes atuaram de forma funcional e coordenada no episódio apurado, evidenciando vínculo concreto com a prática delitiva, o que afasta a alegação de presença ocasional de Lucas na residência.

O testemunho policial e a declaração prestada em sede policial por adquirente de entorpecentes corroboram a autoria atribuída a Leidiane e reforçam a destinação mercantil da droga apreendida.

A condição de eventual usuário não exclui a prática do tráfico, pois o ponto juridicamente relevante consiste em verificar a destinação mercantil da substância, que, no caso, resulta evidenciada pelo acervo probatório.

A tese de desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006 não prospera, porque o entorpecente se insere em contexto material e relacional compatível com a traficância, e não com consumo pessoal isolado.

A pena-base de Lucas permanece no mínimo legal, e a atenuante da menoridade relativa não reduz a reprimenda abaixo do piso cominado, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Lucas faz jus à causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, porque é primário, possui bons antecedentes e não há elementos concretos suficientes para demonstrar dedicação habitual a atividades criminosas, não sendo idônea, para afastar o redutor, a condenação por fato posterior ao delito em julgamento.

A fração máxima de 2/3 mostra-se adequada em favor de Lucas diante da pequena quantidade de droga apreendida, da primariedade, dos bons antecedentes, da ausência de prova concreta de dedicação criminosa habitual, da pouca idade à época dos fatos e da absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico.

O redimensionamento da pena de Lucas autoriza a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, por estarem presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Leidiane não faz jus ao tráfico privilegiado, porque possui condenação definitiva por tráfico de drogas, com trânsito em julgado, circunstância que afasta requisito indispensável à incidência do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação interposto por Lucas Vinicio Custódio parcialmente provido, e recurso de apelação de Leidiane Fernandes da Silva improvido.

Tese de julgamento
:

A pequena quantidade de droga apreendida não impede a caracterização do tráfico quando o conjunto probatório evidencia a finalidade mercantil da substância.

Conversas extraídas de aparelhos celulares, corroboradas por depoimentos policiais e demais elementos dos autos, constituem prova idônea da traficância.

A condição de usuário não afasta, por si só, a responsabilização por tráfico de drogas, quando demonstrada a destinação da substância à comercialização.

A condenação por fato posterior ao delito em julgamento não basta para afastar, por si só, a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

A existência de condenação definitiva anterior por tráfico de drogas impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, V e VII; Lei no 11.343/2006, arts. 28, caput, 33, caput e § 4o, e 35, caput; CP, arts. 29, caput, 33, § 2o, “c”, 44, § 2o, e 59.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Enunciado Criminal no 8; TJMT, Enunciado Criminal no 3; TJMT, Apelação Criminal no 1000815-25.2021.8.11.0078, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, DJE 13.03.2023; STJ, RHC 224921/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJEN 09.12.2025; STJ, AgRg no AREsp 2921854/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJEN 15.09.2025; STF, RE no 635.659/SP, Tema 506 da repercussão geral; STJ, AgRg no AREsp 2924457/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, DJEN 11.09.2025; STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no HC 837282/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJEN 24.03.2026

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000519-89.2019.8.11.0110

APELANTE: LUCAS VINICIO CUSTODIO ABREU, LEIDIANE FERNANDES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
LUCAS VINICIO CUSTÓDIO ABREU
e
LEIDIANE FERNANDES DA SILVA
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da

Vara Única da Comarca Campinápolis/MT, nos autos da ação penal no 0000519-89.2019.8.11.0110 (PJe), que os condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, para cada um, a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto (ID 300585959).

A defesa de Lucas Vinicio Custódio Abreu requer a absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, caput, da Lei no 11.343/2006. Por fim, na hipótese de manutenção da condenação, postula a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 (ID 300585984).

A defesa de Leidiane Fernandes da Silva, por sua vez, requer a absolvição da ré, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (ID 324317872).

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento dos recursos (IDs 300585987 e 328419899).

A

1a Procuradoria de Justiça, em dissonância com o órgão ministerial de origem, apontou
“pelo parcial provimento do recurso interposto pela defesa do réu Lucas Vinicio Custódio Abreu, apenas para que seja aplicada a causa de diminuição de pena requerida e pelo improvimento do recurso interposto pela defesa da ré Leidiane Fernandes da Silva”
(Exmo. Sr. Dr. Jorge da Costa Lana - ID 358482393)

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“(...) durante período de tempo cujo início ainda não foi bem apurado, mas cujo término se deu em 16/05/2019, por volta das 06h30, no interior da residência localizada à Rua Bandeirantes, Bairro José Viola, os denunciados, com consciência, vontade e unidade de desígnios, tiveram em depósito, guardaram drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, com a finalidade de promover a mercancia (...) É dos autos, também que, inseridos no contexto descrito acima, os denunciados

praticaram o crime de tráfico de drogas, pois, segundo apurado, agindo em concurso e com identidade de desígnios, os denunciados guardaram substância entorpecente com a finalidade de promover a mercancia.

É dos autos que, em cumprimento a mandado de busca e apreensão que tinha como alvo a residência acima indicada, a Autoridade Policial encontrou a quantidade de 02g (duas gramas) de maconha, a quantia de R$70,00 (setenta reais) em dinheiro e 03 (três) pedaços de sacolas plásticas, além dos objetos descritos no auto de apreensão de fl. 05

Restou apurado que os denunciados guardavam a droga com a finalidade de comercializá-la, conforme revelam as mensagens trocadas entre si e com outros indivíduos sobreo comércio de entorpecentes, (...)” (Id.300585386) conforme relatório policial de fls. 58/65

Desse modo, os denunciados se encontram incursos nas sanções dos artigos 33, caput. Da Lei n. 11343/2006 c.c artigo 29, caput, do Código Penal em concurso material com os artigos 35 da Lei 11.343/2006 (..)”.
(ID 300585386).

Concluída a instrução criminal, o juízo
a quo,
após o regular processamento do feito e com integral observância das garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os apelantes pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e absolvê-los da imputação relativa ao artigo 35, caput, da mesma lei.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a três pontos centrais: a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação de ambos os apelantes pelo crime de tráfico de drogas; a inviabilidade da desclassificação da conduta de Lucas para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006; e, por fim, a possibilidade de incidência da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas exclusivamente em favor de Lucas.

É preciso, desde logo, afastar a premissa defensiva segundo a qual a apreensão de pequena quantidade de entorpecente inviabilizaria o reconhecimento do tráfico.

Essa compreensão, além de juridicamente equivocada, empobrece a análise do caso concreto e ignora a própria estrutura normativa do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

O delito de tráfico não se prova exclusivamente pela expressividade quantitativa da droga apreendida. A experiência judiciária demonstra, ao contrário, que a mercancia ilícita, sobretudo em municípios do interior e em contextos de tráfico varejista, muitas vezes se operacionaliza com estoque reduzido, rotatividade constante e rápida reposição, justamente para dificultar a ação repressiva.

Por isso, a pequena quantidade, isoladamente considerada, não conduz à desclassificação automática para o art. 28 da Lei de Drogas, nem afasta a traficância quando os demais elementos do processo evidenciam finalidade mercantil.

E é exatamente isso que ocorre aqui.

O que define a natureza da conduta não é apenas a quantidade do entorpecente, mas o contexto global da apreensão, a dinâmica relacional entre os envolvidos, a forma de acondicionamento, a presença de objetos compatíveis com o comércio espúrio e, sobretudo, o conteúdo das conversas extraídas dos aparelhos celulares, que, neste feito, assumem relevo probatório decisivo.

A materialidade delitiva é incontroversa e restou demonstrada pelo laudo pericial toxicológico e pelos demais elementos documentais coligidos na persecução penal.

A discussão, portanto, concentra-se na autoria e, sobretudo, na destinação mercantil do entorpecente apreendido.

O depoimento judicial do policial civil Heblius Pinheiro de Mello é particularmente elucidativo e merece ser reproduzido, porque revela, com riqueza de detalhes, a dinâmica da diligência e o contexto em que os objetos foram apreendidos:

“(...) nós realizamos a incursão na residência, inicialmente a informação era que a residência seria moradia de Lucas Vinicio e da convivente dele (...) nós fizemos as buscas e localizamos alguns ilícitos lá naquele local (...) encontramos drogas, possivelmente maconha (...) encontramos também alguns outros itens que chamaram nossa atenção, como por exemplo: documentos de terceiras pessoas lá na residência, documentos de veículos, também havia documento de uma pessoa sem a foto, havia conta de energia de outras pessoas (...) havia também uma quantia em dinheiro (...) e outro fator que também merece destaque o fato de os policiais encontrarem sacolas picadas, sacolas plásticas picadas que usualmente os traficantes de drogas usam para embalar a droga ou dolar a droga (...) no telefone dos suspeitos havia mensagens que indicavam (...) comercialização de drogas e haviam também fotos, fotos dos suspeitos portando as drogas e portando armas (...)”.

Essas declarações estão corroboradas pelo depoimento do policial civil Valério Carvalho da Guarda, que ratificou integralmente a narrativa do colega, acrescentando elemento relevante:

"que verificada a conversa no celular dos réus, entre a Leidiane e o Lucas, ela falando que iriam acelerar na cidade aí, ou seja, aumentar o tráfico ali...sendo que Leidiane já havia sido presa um mês anterior pelo mesmo crime, tráfico de drogas."

Os dados extraídos do aparelho celular de Leidiane evidenciam, com clareza, a continuidade e a estruturação da atividade ilícita.

Conforme se extrai do relatório técnico constante dos autos, apurou-se o seguinte:

“(...) Diversos foram as comprovações da continuidade na venda de drogas por Leidiane enquanto de sua prisão domiciliar. Procurando estabelecer or dem cronológica dos fatos, identificamos mensagens de áudio enviadas a pessoas desconhecidas (vez que as conversas via aplicativo WhatsApp eram apagadas com frequência semanal, dificultando assim identificação das pes soas com quem se relacionava, ficando contudo, apenas os arquivos de áudio gravados. Logo após a primeira prisão em flagrante delito de Leidiane ela envia mensagens em 30/04/2019 afirmando estar soltando o “corre” mais discretamente PTT-20190430-WA0196 e também queixa-se quanto à neces sidade de pegar apenas da “família”, ou seja, da facção criminosa a qual integra PTT-20190430-WA0198. Em continuidade às criticas à família” afirma estar sem dinheiro para poder pagar a “caixinha” (mensalidade) da facção PTT-20190430-WA0237 sobretudo estava sem droga para poder le vantar qualquer soma em dinheiro ou “rex” como usualmente dito por trafi cantes PTT-20190430-WA0233. Analisando conversa estabelecida com Zoi (vide “Conversa do WhatsApp com Zoi” em mídia digital anexa) com imagem de R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais) 10/05/19 2:25 da tarde - Tokíö : IMG-20190510 WA0037.jpg (arquivo anexado) gabando-se logo em seguida do valor anga riado 10/05/19 2:25 da tarde - Tokíö : PTT-20190510-WA0040.opus (arquivo anexado). Zói por sua vez, assusta se com valor conseguido 10/05/19 2:26 da tarde - Zoi: PTT-20190510-WA0041.opus (arquivo ane xado) e Leidiane confirma que a origem do dinheiro é referente ao “corre”, linguajar coloquial referindo-se à venda de drogas 10/05/19 2:26 da tarde - Tokíö : PTT-20190510-WA0042.opus (arquivo anexado). Ao estabelecer novo contato com Zoi em 11/05/19, Leidiane relata estar sem “baguio”, ou seja, droga provavelmente pela intensa venda de drogas na noite anterior 11/05/19 12:30 da tarde - Tokíö : PTT-20190511 WA0083.opus (arquivo anexado).

Deleite com a quantidade de dinheiro conseguida com a venda de drogas em um único dia, solicitou a Paula (ex cunhada, e irmã de Wanderson Gomes Adorno recluso na Penitenciária Major PM Zuzi Alves – processo COD. 44597; COD. 40597; COD. 43899 e COD. 44560) a guarda de seu dinheiro: 10/05/19 8:52 da noite - Paula: Oi 10/05/19 8:52 da noite - Tokíö : Vem aqui pra vc guada um dinheiro pra mim 10/05/19 8:53 da noite - Paula: PTT 20190510-WA0313.opus (arquivo anexado) Esta quantidade de dinheiro é admitida por Leidiane como proveniente do tráfico ao afirmar viver do “corre” conforme áudio enviado em 10/05/19 PTT 20190510-WA0066.

Ainda aos 10/05/19, Leidiane envia outra mensagem de voz, informando a um comprador (não fora possível sua identificação, pelo fato de existir apenas o áudio) estar com apenas um pouquinho de “bagulho” PTT-20190510 WA0090.
Em mesma linha, Leidiane queixa-se para Lucas não possuir mais droga para venda, pois diversos clientes bateram à sua porta durante o dia PTT-20190510-WA0462, atribuindo a grande procura de drogas com os festejos alusivos ao aniversário de emancipação política de Campinápolis PTT-20190510-WA0463.

Durante o dia 10/05/2019 Lucas e Leidiane trocaram uma série de mensagens de áudio. Tendo Leidiane vendido todo seu estoque, pede à Lucas quando novo carregamento chegaria à Nova Xavantina PTT 20190510-WA0077. Preocupada em conseguir maior quantidade de droga, Leidiane obteve de Leomar uma notícia desalentadora ao saber não haver previsão de chegada de drogas em Nova Xavantina PTT-20190510 WA0461.

Lucas anteviu aumento na procura por drogas durante as festividades municipais, orientando Leidiane em 09/05/19 a deixar escondido “mocado” e entregar somente para clientes usuais PTT-20190509 WA0181 além de frisar cuidados acerca do esconderijo PTT-20190509 WA0184.

Sua associada agradece a orientação PTT 20190509-WA0612. Encerrada a euforia dos dias de festas em Campinápolis,
Leidiane esteve preocupada com a falta de “óleo”, como é chamada pasta base de cocaína e/ou crack. Aliás, esta preocupação era a mesma de Romário, traficante conhecido seu na cidade de Nova Xavantina
(vide “Conversa do WhatsApp com Romário em mídia digital anexa). conforme se vê: 15/05/19 2:01 da tarde - Romário: PTT-20190515-WA0055.opus (arquivo anexado) 15/05/19 2:06 da tarde - Tokíö : PTT-20190515-WA0056.opus (arquivo anexado) 15/05/19 2:07 da tarde - Romário: PTT-20190515-WA0057.opus (arquivo anexado)

15/05/19 2:08 da tarde - Romário: PTT-20190515-WA0058.opus (arquivo anexado) (...)” (Id.300585387, pág.37/50; Id.300585388, pág.1)”.

As conversas extraídas dos aparelhos celulares evidenciam, com clareza, que a presença de Lucas no contexto apurado não era meramente ocasional nem desprovida de relevância penal. Em sentido contrário, a prova digital revela interlocução funcional relacionada ao episódio delitivo, suficiente para demonstrar sua participação na dinâmica de circulação de entorpecentes.

Com efeito, expressões como “
acelerar na cidade”,

“deixar a substância mocada”
,
“vender com discrição”,

“entregar apenas a clientes conhecidos”
e a referência à ausência de
“bagulho”
em razão da intensa saída do produto não se compatibilizam com a hipótese de consumo pessoal.

Tais diálogos, examinados em seu contexto, traduzem, em linguagem usualmente associada à mercancia ilícita, a existência de tráfico de drogas no episódio apurado, notadamente pela referência à ocultação da substância, ao atendimento de usuários habituais e à circulação do entorpecente.

A robustez dessa prova se acentua, ainda, por não se apresentar de forma isolada. Ao contrário, mostra-se consonante com o conjunto fático-probatório coligido aos autos: a diligência foi realizada em imóvel previamente identificado no curso da investigação; no local, foram apreendidos entorpecente, numerário, fragmentos de sacolas plásticas comumente utilizados para o fracionamento e acondicionamento da droga, além de objetos e documentos cuja presença, naquelas circunstâncias, reforça a conclusão acerca da destinação mercantil da substância apreendida.

Nada disso, ademais, pode ser examinado de forma fragmentada.

O equívoco da tese defensiva reside justamente em decompor artificialmente o contexto probatório, como se cada elemento, isoladamente considerado, tivesse de demonstrar, por si só, a integralidade da prática criminosa.

Não é esse, contudo, o critério que rege a valoração da prova no processo penal, a qual deve ser apreciada de maneira conjunta, contextualizada e em consonância com o princípio do livre convencimento motivado.

Não bastasse, a testemunha Vanilson Vilmar de Jesus Ferreira, em sede policial, foi categórica ao afirmar que adquiriu entorpecentes da ré Leidiane, destacando, inclusive, o nome de outros dois indivíduos que seriam clientes assíduos da acusada (ID 300585387, págs. 27/28).

Cumpre salientar que, conforme o Enunciado Criminal no 8 do TJMT, “
o depoimento do policial que participou das investigações ou da prisão em flagrante tem valor probatório, desde que em harmonia com as demais provas dos autos”.

A tese defensiva suscitada por Lucas - no sentido de que se encontrava apenas de passagem na residência e de que o entorpecente apreendido destinava-se ao consumo próprio, não encontra respaldo no conjunto probatório amealhado aos autos.

Ao contrário, os elementos de convicção coligidos evidenciam, com segurança, seu envolvimento no fato delitivo, notadamente porque: (i) as mensagens trocadas com a corré Leidiane revelam interlocução diretamente relacionada à mercancia ilícita; (ii) o apelante orientou a corré acerca da forma de proceder durante as festividades municipais, recomendando que a droga fosse deixada “mocada” e entregue apenas a clientes habituais, o que denota ciência e participação na dinâmica apurada; e (iii) houve referência à chegada de entorpecentes provenientes de Nova Xavantina, circunstância que, embora reforce a destinação mercantil da substância, não basta, por si só, para demonstrar dedicação habitual de Lucas a atividades criminosas.

De seu turno, igualmente não merece acolhimento a alegação da apelante Leidiane quanto à suposta insuficiência de provas para sustentar o édito condenatório.

Isso porque a autoria e a materialidade delitivas emergem de forma firme e coerente do acervo probatório, especialmente considerando que: (i) as mensagens extraídas de seu aparelho celular evidenciam a habitualidade e a continuidade da atividade de tráfico; (ii) a testemunha Vanilson afirmou ter adquirido entorpecentes da apelante, corroborando os demais elementos informativos constantes dos autos; (iii) o policial Valério consignou que a ré já havia sido presa, cerca de um mês antes, pela prática do mesmo delito, dado que, embora não baste isoladamente para a condenação, assume relevância quando analisado em consonância com o restante da prova judicializada; e (iv) foram apreendidos na residência, além da droga, fragmentos de sacolas plásticas utilizados para o acondicionamento de entorpecentes, bem como documentos em nome de terceiros e contas de energia vinculadas a outras pessoas, circunstâncias que, apreciadas em conjunto, robustecem a conclusão de que o imóvel era utilizado como ponto de apoio para a atividade ilícita.

Desse modo, as versões defensivas apresentadas pelos apelantes mostram-se dissociadas do panorama probatório delineado nos autos, o qual, examinado de forma global e concatenada, evidencia a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

De igual modo, não merece acolhimento a tese defensiva de que o episódio deve ser reduzido à mera condição de usuário.

Isso porque é perfeitamente admissível, no plano fático e jurídico, que o agente seja, a um só tempo, usuário e traficante, sendo certo que uma condição não exclui, por si só, a outra.

A circunstância de eventualmente consumir entorpecentes não afasta a responsabilidade penal pela prática do tráfico, quando demonstrado que a substância também se destinava à difusão ilícita a terceiros.

O ponto juridicamente relevante, portanto, não reside em apurar se o apelante fazia uso de drogas, mas, sim, se o entorpecente apreendido se destinava, à mercancia. E, no caso dos autos, a resposta é afirmativa, pois o conjunto probatório evidencia, de forma segura, a finalidade de comercialização.

Nesse contexto, cumpre destacar que esta Corte Estadual já firmou entendimento no sentido de que a condição de usuário de substância ilícita não elide a responsabilização do agente pela prática do tráfico de drogas, por ser recorrente a figura do chamado traficante-usuário, ou usuário-traficante, que promove a venda da substância, inclusive para sustentar o próprio vício, conforme dispõe o Enunciado Criminal no 3 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Além disso, a própria forma de apresentação e acondicionamento da droga apreendida constitui dado objetivo que depõe em desfavor da tese de uso pessoal.

Isso porque o entorpecente não se encontrava preparado para consumo imediato, como alegado pela defesa, mas inserido em contexto material compatível com a traficância, notadamente diante da forma de armazenamento e dos elementos indicativos de fracionamento, circunstâncias que evidenciam preparação para circulação ilícita no varejo.

Em reforço, merece destaque o entendimento consolidado no âmbito desta Corte:

“A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico ‘formiguinha’, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados.”
(TJMT, Apelação Criminal n. 1000815-25.2021.8.11.0078, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, DJE 13/03/2023).

Com efeito:

“A pequena quantidade de droga apreendida não é suficiente para desclassificar o crime de tráfico de drogas para porte de droga para uso pessoal, considerando as circunstâncias que evidenciam a finalidade mercantil da substância, como o depoimento de policiais sobre o cliente que afirmou comprar drogas da recorrente com frequência”.
(STJ, RHC 224921/PE, Ministro Sebastião Reis Júnior,

DJEN 09/12/2025).

De igual modo:

“
A pequena quantidade de entorpecente apreendida não impede a tipificação do crime de tráfico de drogas, sendo necessário considerar outros elementos concretos, como circunstâncias da prisão, forma de acondicionamento, instrumentos típicos do tráfico e conversas obtidas dos celulares dos réus. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a quantidade de droga não constitui o único critério para aferição da finalidade do entorpecente, devendo-se considerar também o local e as circunstâncias da apreensão, conforme disposto no art. 28, § 2o, da Lei no 11.343/2006”.
(STJ, AgRg no AREsp 2921854/TO, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJEN 15/09/2025).

Ademais, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 635.659/SP (Tema 506 da repercussão geral), a presunção de uso pessoal não possui caráter absoluto, de modo que, mesmo nas hipóteses de apreensão de quantidade inferior ao parâmetro fixado pela Corte, revela-se juridicamente possível o reconhecimento do tráfico de drogas quando presentes elementos concretos indicativos do intuito de mercancia, tais como a forma de acondicionamento da substância, as circunstâncias da apreensão e os demais dados extraídos do conjunto probatório.

Cumpre salientar que “
o princípio da insignificância não se aplica ao crime de tráfico de drogas”
(STJ, AgRg no AREsp 2924457/SP, Ministro Carlos Cini Marchionatti, DJEN 11/09/2025).

Assim, a alegação de que a droga destinava-se exclusivamente ao consumo próprio não encontra respaldo nos autos. Ao contrário, a prova produzida revela que o entorpecente estava inserido em dinâmica típica de comercialização, o que afasta a pretendida desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006.

No tocante à dosimetria da pena imposta ao apelante Lucas Vinicio Custodio Abreu, entendo que o decisum merece reparo apenas para reconhecer a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

Na
primeira fase,
observo que a pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, porquanto as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram avaliadas de forma neutra, inclusive com expressa ressalva de que a natureza e a quantidade da droga apreendida, embora suficientes à caracterização da mercancia no contexto global da prova, não apresentavam anormalidade bastante para justificar exasperação na pena-base.

Consta, ainda, a inexistência de condenação com trânsito em julgado anterior ao fato em julgamento, razão pela qual os antecedentes também permaneceram neutro.

Na
segunda fase
, permanece inalterada a conclusão de que não incide a atenuante da confissão espontânea, uma vez que a versão apresentada pelo réu não importou admissão da traficância, mas apenas alegação de uso próprio, o que não autoriza o reconhecimento do benefício em relação ao crime pelo qual veio a ser condenado.

De outro lado, subsiste a atenuante da menoridade relativa, pois Lucas contava com 18 anos na data dos fatos; todavia, a reprimenda não pode descer abaixo do mínimo legal, em observância ao enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, a pena intermediária permanece em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
terceira fase
,
ausentes causas de aumento de pena, verifica-se a presença da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06.

O § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06 dispõe
que "nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa".

No caso em exame, verifica-se que o apelante é primário e possui bons antecedentes, visto que não há informações sobre condenação criminal com trânsito em julgado antes da prática do delito julgado.

Quanto ao requisito de não se dedicar às atividades criminosas, o Juízo singular deixou de aplicar a causa de diminuição ao considerar que o apelante ostenta condenação por tráfico de drogas decorrente de fato posterior ao delito destes autos. Todavia, a condenação por fato posterior, isoladamente considerada, não constitui fundamento idôneo para afastar o redutor, sobretudo quando inexistentes, no presente feito, elementos autônomos e concretos que revelem dedicação habitual, estável ou profissionalizada de Lucas à atividade criminosa.

Sendo assim, impõe-se o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06.

Em relação à fração de diminuição a ser aplicada, revela-se adequada a incidência do redutor no patamar máximo de 2/3 (dois terços), uma vez que: (i) a quantidade de droga apreendida foi diminuta, correspondente a 2,3g de maconha; (ii) o apelante é primário e ostenta bons antecedentes; (iii) não há elementos concretos aptos a demonstrar dedicação habitual à atividade criminosa; (iv) o apelante contava com apenas 18 (dezoito) anos de idade à época dos fatos; e (v) houve absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico.

Com efeito:

“A apreensão de pequena quantidade de drogas, aliada às circunstâncias judiciais favoráveis e à ausência de reincidência, autoriza a aplicação da fração máxima de 2/3 prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, desde que atendidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal”
(STJ, AgRg no HC 837282/SP, Ministro Messod Azulay Neto, DJEN 24/03/2026).

Nesse contexto, à vista das circunstâncias favoráveis do caso concreto, a aplicação da fração máxima mostra-se proporcional e juridicamente adequada, resultando na pena definitiva de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Quanto ao regime inicial de cumprimento, consideradas a pena definitiva, a primariedade do apelante e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.

Presentes, ainda, os requisitos do art. 44 do Código Penal, notadamente porque a pena privativa de liberdade restou fixada em patamar inferior a 04 anos, o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, e as circunstâncias judiciais não se mostram desfavoráveis, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução, nos termos do art. 44, § 2o, do Código Penal.

Assim, redimensiono a pena do apelante Lucas Vinicio Custodio Abreu para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos, mantidos os demais termos da condenação.

Por fim, ressalto que idêntica solução não se aplica à apelante Leidiane Fernandes da Silva. Isso porque, diversamente do que se verifica em relação a Lucas, há notícia de condenação definitiva por tráfico de drogas, com trânsito em julgado, circunstância que afasta requisito indispensável à incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO
interposto por
Lucas Vinicio Custodio Abreu
, tão somente para reconhecer a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 e, por conseguinte, redimensionar a pena para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

De outro lado,
RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO
interposto por
Leidiane Fernandes da Silva
, mantendo-se, incólume a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026